Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705575-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão do Juízo da 3.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante nos autos do processo n.o 0705300-75.2020.8.07.0018, cumprimento de sentença ajuizado por ALEX ALVES DA SILVA. Na origem, o feito trata de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, em que foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal a 5 (cinco) dias de abono de ponto, nos termos do artigo 151, § 3.o, da Lei Complementar n.o 840/2011. A parte agravante alega, em síntese, que ocorreu a prescrição, uma vez que transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença na ação coletiva. Aduz que há excesso de execução, em razão de equívoco na metodologia utilizada pela parte exequente, bem como em relação ao índice de correção monetária adotado, que deveria ser a TR (taxa referencial) para todo o período da condenação anterior à expedição do precatório. Discorre sobre a legislação aplicável ao direito de abono de ponto anual do servidor. O agravante sustenta, ainda, que a execução é nula porque o título judicial fixou obrigação de fazer e não obrigação de pagar, como pretendido pelo exequente. Defende que há coisa julgada referente ao direito ao abono de ponto anual, tanto sob a Lei Complementar n.o 840/2011, quanto sob a Lei Distrital n.o 1.303/1996, bem como referente à base de cálculo para conversão em pecúnia e à necessidade de comprovação de requerimento prévio e do indeferimento na via administrativa. Pede a eventual redefinição dos honorários advocatícios, em caso de acolhimento integral ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença. Além disso, requer seja dada oportunidade à parte adversa para reformular sua pretensão; a adoção da memória de cálculo apresentada (juros e correção monetária); e, no mérito, a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com o acolhimento da prescrição ou da nulidade da execução, bem como a eliminação do excesso de execução e a revogação/redução dos honorários advocatícios fixados anteriormente. Subsidiariamente, requer a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/1997, e a incidência de contribuição previdenciária sobre o crédito do servidor. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro a Segunda Turma Cível do TJDFT, no recurso interposto contra a sentença proferida na ação coletiva n.o 2012.01.1.135868-9, ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, estabeleceu que os servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, nos termos do artigo 151 da Lei Complementar n.o 840/2011 e na Lei Distrital n.o 1.303/96 (Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125). O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 07/05/2014. Em relação à prescrição quinquenal, observa-se que houve interrupção do prazo prescricional quando o Sindicato deu início à execução coletiva, em 25/04/2016, e somente foi reiniciado quando o Juízo da 1.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ordenou, em 15/02/2018, a individualização do cumprimento de sentença pelos exequentes. Assim, em primeira análise, o ajuizamento da presente demanda ocorreu antes do decurso do prazo prescricional. Não vislumbro, em cognição sumária, a nulidade da execução alegada pelo agravante, uma vez que a obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, na forma do artigo 499 do Código de Processo Civil, especialmente diante da impossibilidade de concessão do abono de ponto. Em relação ao excesso de execução, mostra-se correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, inclusive no período anterior à expedição do precatório, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810). No mesmo sentido, o entendimento do TJDFT e do STJ: “Em relação ao fator de correção monetária, dispôs o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, em regime do recurso repetitivo, que nas condenações impostas à Fazenda Pública relacionadas à verba a ser percebida por servidor público, para a atualização monetária, deve incidir o IPCA-E e juros de mora calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a partir da citação do devedor no processo de conhecimento (RESP 1.370.899/SP)” (Acórdão 1243814, 07058847920198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No tocante aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se (Tema 973) no sentido de que o artigo 85, § 7.o, do CPC não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345/STJ, razão por que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, mesmo que não impugnados. De outro lado, observo que as questões trazidas pelo agravante quanto à base de cálculo e à consolidação do valor total devido devem ser submetidas ao Colegiado, a fim de que sejam examinadas de forma mais aprofundada. Nesse passo, verifica-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença antes da análise do mérito do recurso implica risco de dano, tendo em vista a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome do exequente. Faz-se imperiosa, portanto, a suspensão do feito de origem. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021, 14:00:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator